Tribunal: TJES
Processo: 5007911-76.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007911-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIEL LOPES DE SOUZA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007911-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIEL LOPES DE SOUZA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DA GUIA DE

EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. DEVER DE PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE APRESENTAR CÓPIA DO DOCUMENTO. SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS JUÍZOS DE CONHECIMENTO DE DAS EXECUÇÕES PENAIS. FLUXOS DEFINIDOS PELO CNJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O processo de execução da pena tem por regra um início
de ofício pelo Poder Judiciário e se desenvolve por impulso oficial
, competindo ao Juízo da execução zelar para que o processo tenha seguimento regular, na forma da lei, determinando o juízo da execução a realização dos atos processuais necessários a fim de que o processo alcance o seu desfecho com a extinção da punibilidade do condenado.

2.
Em conformidade com o artigo 3º da Resolução nº 113 de 20/04/2010 do CNJ, o
Juiz competente para a execução da pena ordenará a formação
do Processo de Execução Penal (PEP), a partir das peças referidas no artigo 1º. Formar o processo a partir das peças implica em determinar que elas sirvam de base informativa e não, necessariamente, que o processo as contenha fisicamente. 3. O artigo 2º do Ato Normativo Conjunto 001/2019, assim, prevê que para cada indivíduo será formado
um único processo de execução penal
, individual e indivisível, que
reunirá todas as condenações que lhe forem impostas
, inclusive aquelas que vierem a ocorrer no curso da execução. Logo, são as informações concernentes ao apenado que importam aos atores processuais.
4.
Com a implementação dos sistemas eletrônicos - a exemplo do SEEU e do BNMP - optou-se por fluxo de documentos e dados que permita maior sinergia entre esses Juízos e diminua os tempos processuais mortos - mesmo o descrito no artigo 6º, §4º do Ato Normativo Conjunto 001/2019 (art. 6º [...] §4º. A guia de execução erroneamente preenchida ou incompleta, assim como aquela deficientemente instruída, deverá ser devolvida por via eletrônica à unidade judiciária remetente, independentemente de decisão judicial e com indicação expressa da deficiência, para correção e reenvio em 48 (quarenta e oito) horas).
5.
Esse fluxo pressupõe que o Juízo de conhecimento alimente o BNMP com os documentos necessários à expedição da Guia de Execução (que ficam disponíveis somente ao Poder Judiciário, em razão de o CNJ não dispor de acesso dedicado ao Ministério Público) e o Juízo da Execução dali extrai os dados que devem ser lançados na Guia junto ao SEEU-CNJ (sistema esse ao qual o Ministério Público tem acesso). No item 20 do Manual de Usuário do BNMP está especificada a rotina para cadastramento da guia de recolhimento, havendo no item 20.2.2 a apresentação da Tela Lista de Peças.
6.
O Ministério Público deve ter acesso aos
dados
contidos nos documentos listados no artigo 1º da Resolução nº 113 do CNJ. No entanto, por se tratar de Juízos com competências distintas e que, estruturalmente, estão em espaços diversos e com procedimentos diversos, é preciso que haja uma forma de se fazer a comunicação entre eles. Porém, quanto ao acesso direto aos documentos, parece-me que, aí sim, o MP deva recorrer ao Juízo de conhecimento para obtê-los ou que haja uma solicitação institucional ao CNJ para que seja criado um acesso dedicado à instituição.
7.
Recurso parcialmente provido para determinar que o Juízo Recorrido observe o disposto na Resolução nº 113 do CNJ e no Ato Normativo Conjunto 001/2019 e preencha as guias de execução de forma completa e atualizada - conforme determinação do artigo 2º, §1º do Ato Normativo Conjunto 001/2019 - para que o Ministério Público tenha acesso a todos os dados relativos a cada um dos apenados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007911-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIEL LOPES DE SOUZA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido ministerial de
certificação do trânsito em julgado
das sentenças condenatórias prolatadas em face do agravado
Gabriel Lopes de Souza
.

Nas razões recursais, o
Parquet
sustentou que, de acordo com a Resolução nº 113, de 20 de abril de 2010, e com o Manual Prático de Rotinas das Varas Criminais e de Execução Penal, ambos do Conselho Nacional de Justiça, o juízo da execução é competente para atualizar os dados do processo de execução, devendo diligenciar a obtenção dessas informações, dentre as quais se enquadra a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória junto ao juízo de conhecimento. Argumentou, ainda, que a certificação de trânsito em julgado das ações penais seria imprescindível para a análise da reincidência e eventuais pedidos de indulto e comutação, servindo não só ao Ministério Público, como também ao agravado.

Requer, assim, a reforma da r. decisão objurgada, para que
o Juízo das execuções adote as diligências pertinentes para que seja certificado nos autos da execução as datas de trânsito em julgado da condenação para as partes
.

Registro, inicialmente, que o início formal da execução da pena ocorre com a expedição da guia de recolhimento do réu pelo juízo de conhecimento, que a encaminhará, juntamente com a documentação necessária, ao juízo da execução penal.

Para além das disposições legais contidas nos artigos 105 e 106 da LEP, o entendimento do STJ é bastante claro sobre esse ponto:

1-
Não ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória, não está inaugurada a competência do Juízo de execução para o exame de tese de aplicação de lei penal mais benigna. (AgRg no HC n. 639.710/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 22/3/2021.)

2-
"ocorrendo o trânsito em julgado da condenação, a competência será do juízo da vara de execuções penais (art. 66, II, da Lei n. 7.210/84)" (EDcl no AgRg no AREsp 462.334/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 24/3/2017.). (ARE no RE nos EDcl no AgRg no AREsp n. 588.661/SP, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Logo, o processo de execução da pena tem por regra um início
de ofício pelo Poder Judiciário e se desenvolve por impulso oficial
, competindo ao juízo da execução zelar para que o processo tenha seguimento regular, na forma da lei, determinando o juízo da execução a realização dos atos processuais necessários a fim de que o processo alcance o seu desfecho com a extinção da punibilidade do condenado.

A Resolução nº 113 de 20/04/2010 do CNJ assim dispõe:

Art. 3º
O Juiz competente para a execução da pena ordenará a formação
do Processo de Execução Penal (PEP), a partir das peças referidas no artigo 1º.

[...]

Art. 1º A sentença penal condenatória será executada nos termos da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, da lei de organização judiciária local e da presente Resolução, devendo compor o processo de execução, além da guia, no que couber, as seguintes peças e informações:

[...]

VII -
certidões de trânsito em julgado da condenação para a acusação e para a defesa
;

Como visto, o artigo 3º dispõe
competir ao juiz da execução a providência de formação do processo de execução
, que contará com as certidões de trânsito em julgado da condenação para ambas as partes.

Neste ponto, a decisão agravada sustentou que cabe ao analista das Varas
originárias
a certificação pretendida pelo ilustre representante do Ministério Público e que o Manual Prático de Rotinas das Varas Criminais e de Execução Penal do CNJ, determina em seu item 2.2.1.2 que devem os juízo(s) de conhecimento enviar às Varas de Execução as informações acerca do(s) trânsito(s) em julgado(s) da(s) respectiva(s) sentenças(s).

Veja-se que a questão, aqui, não é da competência ou atribuição de se emitir referida certidão (ou certidões, já que o caso abrange condenações outras de um mesmo reeducando), mas sim de requisitá-la e inseri-la nos autos do processo de execução.

A quem compete instruir o processo de execução penal? Pois o artigo 3º da Resolução nº 113 do CNJ diz que o juízo das execuções "ordenará a formação" (em tese, não explicitando se ele mesmo instruirá ou se caberá às partes ou a alguma instância administrativa) enquanto o Manual Prático de Rotinas das Varas Criminais e de Execução Penal do CNJ, ao tratar da formação da guia de execução penal, apresenta as seguintes informações:

2.2. PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL

2.2.1. Início do processo de execução penal
O processo de execução penal é iniciado com o registro da guia de recolhimento
, ato consistente na anotação da entrada do expediente em cartório e atribuição do respectivo número, obedecidas as disposições da Resolução n. 65, de 2008, do Conselho Nacional de Justiça.

Rotina:

O início do processo de execução penal se dá com o registro da guia de recolhimento.

2.2.1.1. Registro e autuação da guia de recolhimento A guia de recolhimento deve ser registrada após a confirmação do local de prisão ou residência do condenado (nos casos de condenados soltos), observado o juízo competente indicado pela Lei de Organização Judiciária local e a inexistência de outro registro anterior, a fim de serem evitadas a duplicidade de execuções da mesma pena e a execução simultânea de penas diversas.

As guias expedidas em desacordo com as disposições do art. 106 da LEP ou sem as informações e documentos previstos pelas normas regulamentares locais ou Resolução do Conselho Nacional de Justiça
serão restituídas ao Juízo do processo de conhecimento para retificação, no prazo máximo de cinco dias
.

No mesmo sentido, o Ato Normativo Conjunto nº 001/2019 deste Tribunal de Justiça que, considerando as diretrizes traçadas pelo CNJ em relação à execução penal (incluindo a Resolução nº 113/2010) e a necessidade de aprimoramento da gestão da informação no âmbito da execução penal, estabeleceu as seguintes providências a serem observadas quando do recebimento da guia de recolhimento pelo juízo da execução:

Art. 6º Transitada em julgado a sentença condenatória ou absolutória imprópria,
a unidade judiciária responsável pelo julgamento expedirá, no prazo máximo 5 (cinco) dias, guia de execução para cumprimento de penas privativas de liberdade ou restritivas de direitos e de medidas de segurança
.

§ 1º As guias serão geradas a partir de formulário disponibilizado em campo próprio no sistema EJUD, devendo ser instruídas com a digitalização, em formato “PDF”, das seguintes peças e informações:

I – qualificação completa do executado e cópia de seus documentos pessoais;

II – cópia da denúncia e da decisão de seu recebimento;

III – cópia da sentença, acórdãos e respectivas certidões de publicação;

IV – informação sobre aplicação pelo juízo da condenação acerca da detração prevista no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal – CPP;

V – informação sobre os endereços em que possa ser encontrado o sentenciado;

VI –
certidão de trânsito em julgado da condenação
;

VII – cópia de mandados de prisão expedidos e certidão da data de seu cumprimento, além de auto de prisão em flagrante delito;

VIII – cópia de alvarás de soltura expedidos e certidão da data de seu cumprimento;

IX – certidão acerca do estabelecimento prisional em que recolhido;

X – cópia da decisão de pronúncia e de sua certidão de preclusão;

XI – cópia de decisões que tenham aplicado ao sentenciado medidas cautelares alternativas à prisão;

Veja-se, então, (embora não haja inovação neste ponto) que o Juízo das execuções penais é o responsável pela expedição da guia de execução, com as informações contidas nos documentos emitidos pelo Juízo de conhecimento - dentre eles, a certidão de trânsito em julgado. Isso fica ainda mais claro quando recorremos ao Ato Normativo Conjunto nº 001/2019 deste TJES e vemos em seu artigo 2º o seguinte procedimento:

Art. 2º Para cada indivíduo será formado
um único processo de execução penal
, individual e indivisível, que
reunirá todas as condenações que lhe forem impostas
, inclusive aquelas que vierem a ocorrer no curso da execução.
§ 1º
A secretaria das unidades judiciárias com competência de execução penal deverão verificar constantemente
, especialmente mediante consulta aos sistemas de informações processuais, policiais e do INFOPEN,
a existência de outro processo de execução em curso no Estado do Espírito Santo, de forma a evitar a duplicidade de execuções da mesma pena ou a execução simultânea em processos diversos
.
§ 2º Sobrevindo condenação após a extinção de processo de execução anterior, será formado novo processo de execução penal, com novo registro numérico único.
§ 3º
Sobrevindo condenação no curso da execução
, após o registro da respectiva guia, o Juiz de Direito determinará
a soma ou a unificação da pena ao restante da que está sendo cumprida e fixará o novo regime de cumprimento
, observada, quando for o caso, detração ou remição.
§ 4º Na hipótese a que se refere o § 3º deste artigo, a guia será registrada e distribuída por dependência, bem como será
anexada ao processo de execução em andamento
, sem nova autuação, preservando-se a numeração única.

Antes que avancemos na celeuma acerca da certidão do trânsito em julgado, porém,
é preciso que façamos destaques operacionais
. Até aqui parece-me claro que o Poder Judiciário deve iniciar e formar o processo de execução penal mediante expedição da guia de execução (provisória ou definitiva), pelo Juízo das Execuções Penais, a partir dos documentos fornecidos pelo Juízo de conhecimento.

Acontece que, por se tratar de Juízos com competências distintas e que, estruturalmente, estão em espaços diversos e com procedimentos diversos,
é preciso que haja uma forma de se fazer a comunicação entre eles
. Até aqui, sabemos, o processo físico exigia um dispêndio enorme de tempo de deslocamento de documentos e mesmo de autos entre esses Juízos e, com isso, diversos prazos em favor do apenado eram perdidos - para obtenção de benefícios, progressão de regime e mesmo para verificação da extinção da pena em decorrência de seu cumprimento.

Com a implementação dos sistemas eletrônicos - a exemplo do SEEU e do BNMP - optou-se por fluxo de documentos e dados que permita maior sinergia entre esses Juízos e diminua os tempos processuais mortos - mesmo o descrito no artigo 6º, §4º do Ato Normativo Conjunto 001/2019 (art. 6º [...] §4º. A guia de execução erroneamente preenchida ou incompleta, assim como aquela deficientemente instruída, deverá ser devolvida por via eletrônica à unidade judiciária remetente, independentemente de decisão judicial e com indicação expressa da deficiência, para correção e reenvio em 48 (quarenta e oito) horas).

Esse fluxo pressupõe que o Juízo de conhecimento alimente o BNMP com os documentos necessários à expedição da Guia de Execução (que ficam disponíveis somente ao Poder Judiciário, em razão de o CNJ não dispor de acesso dedicado ao Ministério Público) e o Juízo da Execução dali extrai os dados que devem ser lançados na Guia junto ao SEEU-CNJ (sistema esse ao qual o Ministério Público tem acesso).

No item 20 do Manual de Usuário do BNMP está especificada a rotina para cadastramento da guia de recolhimento, havendo no item 20.2.2 a apresentação da Tela Lista de Peças.

Com isso quero dizer que, sim, o Ministério Público precisa ter acesso aos
dados
contidos nos documentos listados no artigo 1º da Resolução nº 113 do CNJ, já que, a certificação do trânsito em julgado das ações penais é imprescindível à análise da reincidência e de eventuais pedidos de indulto e comutação, à título exemplificativo.

Por essa razão, a informação solicitada não é de interesse apenas deste órgão. A Defensoria Pública, por exemplo, corriqueiramente requer a atualização dos autos para constar a data do trânsito em julgado, pois reconhece tratar-se de informação imprescindível para o correto acompanhamento da execução da pena. Essa é uma obrigação que, até aqui,
parece muito clara que deva ser cumprida pelo Juízo das Execuções Penais
.

Porém, quanto ao acesso direto aos documentos, parece-me que, aí sim,
o Ministério Público deva recorrer ao Juízo de conhecimento para obtê-los ou que haja uma solicitação institucional ao CNJ para que seja criado um acesso dedicado à instituição
.

Parece-me, no entanto, que a formulação recursal não pretende, verdadeiramente, o acesso aos documentos de forma direta, mas à guia de execução atualizada e preenchida de forma completa, como determinam a Resolução nº 113 do CNJ e o Ato Normativo Conjunto nº 001/2019 deste Tribunal, para que possam atuar corretamente no acompanhamento da execução da pena. E, do que pude verificar dos autos originários, de fato, a guia de execução estava incompleta, o que importa dizer que a pretensão do recorrente se funda no
descumprimento do Juízo de primeiro grau de suas obrigações operacionais
.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para determinar que o Juízo das execuções observe o disposto na Resolução nº 113 do CNJ e no Ato Normativo Conjunto 001/2019 e preencha as guias de execução de forma completa e atualizada - conforme determinação do artigo 2º, §1º do Ato Normativo Conjunto 001/2019 - para que o MP tenha acesso a todos os dados relativos a cada um dos apenados.

Deixo de obrigar o Juízo das execuções a fornecer cópia dos documentos decorrentes das condenações havidas em desfavor dos recorrentes por entender, que nesses casos, o Ministério Público deva recorrer ao Juízo de conhecimento para obtê-los ou realizar uma solicitação institucional ao CNJ para que seja criado um acesso dedicado à instituição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.